Tribunal: TJPA
Processo: 0801311-16.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801311-16.2025.8.14.0110

APELANTE: CLEONICE GUIMARAES PEREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0801311-16.2025.8.14.0110

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GOIANÉSIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: CLEONICE GUIMARÃES PEREIRA

ADVOGADO: EDER SILVA RIBEIRO

APELADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e direito bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rcc). Alegação de vício de consentimento e nulidade contratual. Contratação comprovada. Biometria facial. Transferência do valor. Ausência de falha na prestação do serviço. Improcedência mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência/nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RCC), cessação de descontos, restituição em dobro e indenização por danos morais, revogando tutela de urgência anteriormente deferida. A autora sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum, alegando vício de consentimento, falha no dever de informação e invalidade da contratação realizada por biometria facial.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação de cartão de crédito consignado com RCC, com manifestação válida de vontade da consumidora; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, admitindo-se a inversão do ônus da prova.

4.

A instituição financeira comprova a regular contratação mediante juntada de termo de adesão ao regulamento de cartão de crédito consignado, assinado a rogo e por duas testemunhas, bem como assinatura eletrônica com biometria facial, documentos pessoais, faturas e comprovante de transferência do valor disponibilizado.

5.

O contrato identifica expressamente a modalidade “Cartão de Crédito Consignado” e “Cartão Benefício Consignado”, com cláusulas claras sobre emissão de fatura, possibilidade de saque, crédito rotativo e desconto do valor mínimo por meio de RCC, afastando a alegação de desconhecimento da natureza do produto.

6.

A autora solicita saque inicial no valor de R$ 1.166,00, com efetiva transferência via TED para sua conta bancária, o que demonstra utilização do serviço e benefício financeiro decorrente da avença.

7.

A alegação de vício de consentimento não se sustenta diante da literalidade das cláusulas contratuais e da inexistência de prova de fraude, erro substancial ou defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

8.

Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, inexiste fundamento para repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação documental da contratação de cartão de crédito consignado com RCC, acompanhada de assinatura a rogo, testemunhas, biometria facial e comprovação de transferência do valor, afasta a alegação de inexistência ou nulidade contratual.

2. A descrição clara da modalidade contratada no instrumento contratual impede o reconhecimento de vício de consentimento por suposta confusão com empréstimo consignado tradicional.

3. A inexistência de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar e a repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º; CC, art. 595; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 30.06.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Rel. Des. Shirley Fenzi Bretão, j. 29.06.2022; TJPR, Apelação Cível 0008653-47.2020.8.16.0170, Rel. Juiz Antonio Domingos Ramina Junior, j. 27.06.2022; TJPR, Apelação Cível 0004103-60.2021.8.16.0077, Rel. Des. Shiroshi Yendo, j. 13.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
CLEONICE GUIMARÃES PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c danos morais e repetição de indébito com pedido de tutela de urgência
ajuizada contra
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Na origem, a parte autora narrou que, ao consultar seu extrato de benefício previdenciário, constatou descontos mensais sob a rubrica relacionada a cartão consignado, sustentando que jamais teria contratado cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável — RCC —, ou, subsidiariamente, que pretendia contratar empréstimo consignado comum, tendo sido induzida à contratação de produto diverso. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência/nulidade do contrato, a cessação definitiva dos descontos, a repetição em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

O Juízo sentenciante (ID 35615319), após reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, consignou que a instituição financeira juntou documentos suficientes à demonstração da regularidade da contratação, incluindo termo de adesão, termo de consentimento esclarecido, documentos de identificação, comprovante de transferência do valor disponibilizado e faturas/histórico de transações, concluindo pela validade do negócio jurídico e pela ausência de ilicitude.

Inconformada, sustenta a apelante (ID 35615321), em síntese, que buscava contratar empréstimo consignado comum, mas foi induzida à contratação de cartão de crédito consignado, produto que teria gerado descontos mensais em seu benefício sem efetiva amortização da dívida principal. Alega nulidade do contrato, especialmente porque firmado por meio de biometria facial, método que reputa inseguro e insuficiente para comprovar manifestação válida de vontade, sobretudo diante da vulnerabilidade da consumidora. Defende a ocorrência de vício de consentimento, falha no dever de informação, abusividade da operação e ausência de prova segura da contratação, requerendo a reforma da sentença para declarar a inexistência/nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões (ID 35615323) defendendo a manutenção integral da sentença. Afirma que a contratação do cartão de crédito consignado nº 764760034 foi regularmente celebrada em 26/09/2022, mediante procedimento digital seguro, com envio de link criptografado, aceites sucessivos, assinatura eletrônica por selfie/biometria facial, validação de documentos pessoais, termo de consentimento esclarecido, solicitação de saque e efetiva transferência de valores à conta da autora. Sustenta que todas as etapas da contratação foram registradas em dossiê eletrônico, com logs, data e hora, geolocalização, identificação do dispositivo e comparação biométrica, inexistindo prova de fraude, erro ou vício de consentimento.

Vieram-me os autos redistribuídos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não da reserva cartão consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 35615299.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
Reserva de Cartão Consignado

é uma margem reservada para o cartão consignado de benefício, que oferece vantagens como saques, compras, descontos em farmácias e possibilidade de contratação de crédito e financiamentos, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor presente em benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RCC para nominar a Reserva Cartão Consignável.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão RCC diante do contrato assinado a rogo e com duas testemunhas (ID 35615308), do termo de adesão ao cartão benefício consignado assinado eletronicamente e com biometria facial (ID 35615309), comprovante de transferência TED (ID 35615311), os documentos pessoais da parte autora (ID 35615308 - Pág. 1) e as faturas do cartão de crédito contratado (ID

35615312 e ID 35615313).

Ademais, analisando o contrato assinado pelo apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN E CARTÃO BENEFÍCIO CONSIGNADO PAN ("TERMO" e “REGULAMENTO")”. Além disso, no contrato de ID 35615308 – pág. 4 é possível visualizar o modelo do cartão de crédito.

Portanto, não é possível concluir que a parte autora desconhecia o contrato que estava firmando.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar a Monocrática:

“Verifico que o contrato apresentado (ID 162395667) possui a
coleta de impressão digital da parte autora
, a
assinatura de um terceiro à rogo
e a
subscrição por duas testemunhas
, atendendo, assim, os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil.

Além disso, importante relembrar que a parte autora não nega que tenha formalizado o contrato, mas alega vício de consentimento quanto aos termos contratuais e o tipo de produto almejado.

Portanto,
devo reconhecer que a parte autora tinha pleno conhecimento da dinâmica da contratação
e efetivamente utilizou os serviços postos à sua disposição, de forma que é legítima a contraprestação pecuniária ao banco demandado. Explico.

Conquanto a parte autora sustente desconhecer a contratação de
cartão de crédito consignado
, afirmando que sua intenção fora a celebração de mútuo consignado tradicional, os elementos constantes do instrumento contratual juntado (ID 162395667) afastam tal alegação.

Com efeito, observa-se que o documento firmado pela demandante ostenta, já em sua epígrafe, a denominação “Termo de Adesão

ao Regulamento de
Cartão de Crédito, Cartão de Crédito Consignado PAN e Cartão Benefício Consignado PAN
”, o que evidencia de maneira expressa a natureza jurídica do ajuste. Mais adiante, em seção própria, o contrato registra as “
Cláusulas e Condições do Cartão Benefício Consignado PAN
”, dissipando qualquer dúvida quanto à ciência da parte autora acerca da natureza da operação.

Em diversas passagens, as cláusulas identificam expressamente que o produto pactuado se refere a um
Cartão Benefício Consignado
, e não a um mútuo de parcelas fixas. Além disso, o ajuste prevê de modo expresso: (i) a possibilidade de
saque por meio do cartão
, a ser quitado em parcela única ou no crédito rotativo; (ii) a emissão de
faturas mensais
, com previsão de encargos financeiros em caso de utilização do
crédito rotativo
; (iii) a adesão facultativa a serviços acessórios, como
seguro vinculado ao cartão
; e (iv) cláusulas de ciência e aceitação do regulamento específico de utilização do cartão.

Tais elementos — menções reiteradas à expressão “cartão de crédito consignado”, previsão de fatura, disciplina do saque como operação vinculada ao cartão e autorização de consignação apenas do valor mínimo — são incompatíveis com a lógica de um contrato de empréstimo consignado tradicional, em que o valor liberado e as parcelas são fixos e imutáveis desde a contratação.

Portanto, diante da literalidade das cláusulas contratuais — que reiteradamente qualificam a operação como
cartão benefício consignado
— e da própria existência de previsão de
pagamento mínimo da fatura via “RCC”
, resta demonstrado que a parte autora tinha plena ciência da modalidade contratada, não havendo espaço para acolher a tese de que se trataria de mútuo consignado tradicional.

Não bastasse o contrato e seus termos, os quais esclarecem suficientemente ao consumidor que se trata de um cartão de crédito consignado e não produto diverso, vê-se que a parte autora usou o cartão de crédito para
saque
. A cédula de crédito bancário juntada (ID 162395667, p.5) comprova que o autor solicitou um saque inicial de R$ 1.166,00, valor este que foi disponibilizado no dia 17/10/2022 via crédito em conta bancária da parte autora (Banco Bradesco, ag.: 01947, conta: 519359), conforme comprovante de pagamento - TED juntado (ID 162395673).

Tal fato comprova que a parte autora se beneficiou financeiramente da avença. Ademais, a própria parte autora afirma, em sua inicial, que teria contratado “empréstimo consignado” com o réu, portanto, por óbvio,
não há controvérsia que tenha recebido valores
do Banco.

É imperioso ressaltar, ainda, que a parte autora
em momento algum comprova que tinha margem disponível para a realização de empréstimo consignado no momento da contratação do cartão de crédito consignado
.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
CLEONICE GUIMARÃES PEREIRA
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/05/2026